Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-66.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006097-66.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA DA COSTA E SILVA - CPF: 299.648.301-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão da autora, mormente se esta não demonstra, mesmo após o desconto de 07 (sete) parcelas em seu benefício previdenciário, tenha procurado previamente a instituição financeira para resolver o conflito, optando, de plano, em bater às portas do Judiciário como se órgão consultivo fosse.

Somente nas datas de 12 e 13 de agosto/2021, na Comarca de Cáceres/MT,
o patrono destes autos distribuiu 15 (quinze) ações idênticas em nome da autora/apelante para demandar em face de 04 ou 05 instituições financeiras
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever de lealdade e de cooperação entre os sujeitos do processo, poderia agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano.

Assim, não restando demonstrado, no caso dos autos, a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado-Juiz, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA DA COSTA E SILVA CRUZ
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S/A
que indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15 (ID no 118903742).

Deferida a gratuidade de justiça à autora.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o magistrado
a quo
laborou em equívoco ao indeferir a inicial, pois o interesse
processual se caracteriza a partir do momento que há violação ou ameaça a direito, como no caso em tela, em que já que houvera descontos em seu benefício previdenciário, de modo que, além da restituição do valor descontado, pretende também a condenação da requerida em danos morais.

Alega ser imprescindível a apreciação da demanda pelas vias judiciais, não havendo que se exigir, como fez o magistrado
a quo
, comprovante de pretensão resistida através de documento que assegure o prévio contato extrajudicial com o requerido.

Defende que ao exigir documento que não é indispensável à propositura da ação para demonstrar tentativa de solução via extrajudicial, o magistrado viola as normas expressas no Código de Defesa do Consumidor e obstaculiza seu acesso à justiça, colidindo com a norma constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF.

Alega que o art. 6o do CDC é enfático ao assegurar a possibilidade de reparação do consumidor por danos patrimoniais e morais, inclusive, estipulando que deve haver facilitação do acesso ao Judiciário para tal finalidade.

Sob tais argumentos, insiste
que a comprovação de tentativa de solução do conflito administrativamente não pode ser apresentada como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda, assim,
pugna pela anulação da sentença
.

Contrarrazões no ID no 118903753, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante ANGELA DA COSTA E SILVA CRUZ ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO CETELEM S/A, aduzindo, em síntese, que ao consultar seu benefício previdenciário constatou que havia descontos referentes a empréstimo consignado no contrato no 22-851337171/20 com início em 09/12/20, no valor de R$ 1.775,06, em 84 parcelas de R$ 43,17, contrato ativo com 07 parcelas descontadas, o qual nunca havia adquirido e que não havia recebido o valor.

Desse modo, aduzindo que muitas instituições bancárias, sem o zelo necessário, averbam supostos empréstimos consignados sem a real anuência do consumidor, causando danos irreparáveis, ajuizou a presente ação, pretendendo a repetição de indébito do valor descontado e indenização por danos morais.

Em despacho inaugural, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a autora demonstrar ter havido alguma tentativa extrajudicial prévia de resolver o problema com a instituição financeira, notadamente com relação ao contrato discutido na exordial (ID no 118903730).

Na sequência, em petição ao juízo, a autora pugna pela juntada de reclamação feita no site do PROCON/MT, cujo chamado fora aberto na data de 10/09/21, ou seja, um mês após a determinação do magistrado singular, indicando que não houvera qualquer tentativa prévia de resolução da lide na seara administrativa.

Nova determinação com dilação do prazo para a autora cumprir a decisão judicial no ID no 118903734 e petição da parte para o prosseguimento do feito no ID no 118903738.

Desse modo, não cumprida a determinação judicial o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Em análise da petição inicial, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da não demonstração pela autora de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão contida na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Deveras, ao ser instada a emendar a inicial para comprovar tentativa prévia de contato com a instituição financeira requerida, a autora apresentou reclamação administrativa feita
a

posteriori
, em
10/09/21
, junto ao PROCON e dela se extrai, inclusive, que não havia ainda expirado o prazo para a reclamada atender à solicitação da consumidora (ID no 118903733).

Nesse sentido, acerca da ausência de interesse de agir, transcrevo fragmento da sentença da lavra do magistrado sentenciante, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho (ID no 118903742):

“
[...]
Na verdade, meu posicionamento começa e termina na supremacia e na indisponibilidade do interesse público. Perceba! Enquanto não houverem olhos rigorosamente atentos à pertinência e necessidade das ações que são ajuizadas, mesmo as meramente afetas ao direito privado, direta ou indiretamente também a economia em sentido lato sentirá reflexos, pois, por certo, tais custos suportados pelas empresas serão repassados ao consumidor final (coletividade). Enquanto não houver esse rigor, a máquina judiciária será cada vez mais onerosa ao povo brasileiro que tem de suportar os custos de todo o funcionamento estatal. Quem perde e quem ganha nesta história?

Nesse sentido, rememoro trecho de voto em sede de REsp, citado no despacho anterior:
“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.”
(STJ, REsp. no 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins).

Enfim, o fato é que não restou demonstrada a existência de uma pretensão resistida a caracterizar o interesse de propor a presente ação (art. 17/CPC). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir.

[...]”

Ademais, o regramento processual civil determina seja a petição inicial acompanhada desde logo com os documentos necessários à propositura da ação:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

A corroborar:

Art. 434
.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Como dito em linhas anteriores, não se exige da autora a apresentação do contrato que deu origem ao crédito e consequentemente aos descontos nos seus proventos, mas, apenas e tão somente que demonstre ter previamente buscado a solução do conflito via extrajudicial, ou seja, que comprove fundado interesse na busca da tutela jurisdicional.

Nesse passo, c
onsoante dicção do artigo 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja,
a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.

Até porque, não se mostra razoável concluir que a autora, não reconhecendo legítimos os descontos efetivados mensalmente em sua aposentadoria num total de 07 parcelas, não direcionasse sua irresignação primeiramente, e de forma extrajudicial, à instituição financeira que estava promovendo os descontos.

Com efeito, verifica-se que a instituição financeira sequer teve a oportunidade de conhecer da pretensão autoral. Ao menos é o que ressai dos autos, pois a autora nada trouxe no sentido de que tenha havido uma tentativa prévia de compor a lide.

Assim,
a priori
, se não se vislumbra tenha o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão da autora, pelo que não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado juiz.

Nesse sentido:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA
– POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.
(
N.U
1000897-61.2021.811.0006, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 03/07/21, Publicado no DJE 29/07/21).

Por fim, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que somente nas datas de 12 e 13 de agosto/2021, na Comarca de Cáceres/MT,
o patrono destes autos distribuiu 15 (quinze) ações idênticas em nome da autora/apelante para demandar em face de 04 ou 05 instituições financeiras
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever de lealdade e de cooperação entre os sujeitos do processo, poderia agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR - INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
. Pelos princípios da boa-fé processual (art. 5.o, CPC) e da Cooperação (art. 6.o, CPC), as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Negar a existência de um empréstimo consignado que já vem sendo descontado há 13 meses, sem ao menos trazer indícios de prova para sustentar a tese de que não recebeu o crédito oriundo desse mútuo ou, que não manteve qualquer relação com o Banco ou, ainda, que procurou a instituição financeira para a resolução do imbróglio administrativamente são, à toda evidencia, condutas valiosas a serem adotadas pelo consumidor antes de bater às portas do judiciário. Consoante dicção do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não aconteceu no caso concreto.
(
N.U
1004001-78.2021.811.0006, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 25/08/21)

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da existência de relação jurídica entre as partes.

De se ressaltar que tais condutas têm sido frequentemente e a cada dia mais rechaçadas pelo Judiciário brasileiro, inclusive, em tais casos, fixando condenações por litigância de má-fé, conforme se depreende da matéria publicada recentemente em
https://www.conjur.com.br/2021-ago-02/juiza-indefere-peticao-inicial-utilizacao-predatoria-judiciario.

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso
da apelante para manter a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022